Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0732308-13.2022.8.07.0000 Agravante(s) SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. Agravado(s) ERENILDA ALMEIDA DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samedil Serviços de Atendimento Médico S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Erenilda Almeida de Oliveira (processo n. 0711022-64.2022.8.07.0004), deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em caráter antecedente para determinar à parte ré que restabeleça, no prazo de 24 horas”, a prestação de serviço de “home care” à parte autora, ora agravada, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 39711339), a agravante sustenta, em suma, que o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes afastaria a possibilidade de cobertura de tratamentos e atendimentos domiciliares. Diz que, após a alta hospitalar da paciente, não haveria falar em responsabilidade da operadora de plano de saúde pelo custeio do tratamento domiciliar indicada à agravada, o que iria de encontro aos termos do próprio negócio jurídico firmado entre as partes. Ressalta que a própria ANS, por meio do Parecer Técnico n. 5/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 assentaria que a cobertura de serviços de home care pelas operadoras de contrato de assistência à saúde não seria obrigatória. Tece considerações acerca da suposta taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Aduz que a r. decisão agravada daria azo ao desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao impor à agravante um ônus não albergado pelo negócio jurídico. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial. Preparo recolhido (ID 39711345). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. No que se refere à probabilidade de provimento do recurso, é cediço que, a princípio, a limitação ou mesmo exclusão de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente tem o condão de, em tese, subverter a finalidade do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, sobretudo se observado, em uma primeira análise, que o serviço de home care já era custeado pela operadora de plano de saúde desde janeiro de 2022. Aliás, o “serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. (...) 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (...) (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015). Frise-se, no ponto, que a análise acerca da eventual exclusão contratual de cobertura do aludido tratamento, na espécie, demanda aprofundada análise probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a possibilidade de concessão, nesta assentada, da medida liminar vindicada. Por outro lado, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale pontuar que a simples menção genérica aos supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao MPDFT, para parecer, considerando sua intervenção nos autos de origem. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora